Tribunal: STF
Processo: HC 247461
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Nulidade processual. Incidente de insanidade mental. Dosimetria. Regime prisional. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André David Mandari contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 919.049/SP (evento 10).



    O paciente foi condenado à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, disposto no art. 157, caput, do Código Penal (evento 13).



    No presente writ, a Defesa alega a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental, porquanto resta dúvida quanto à capacidade cognitiva do paciente. Sustenta que o indeferimento da realização de exame de dependência toxicológica representa nulidade insanável, uma vez que restará evidente o cerceamento de defesa. Ademais, pugna pelo redimensionamento da pena aplicada, bem como pela fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da instrução para posterior exame de incidente de insanidade mental e, subsidiariamente, a fixação de regime mais brando. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 10):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 10) :



    “ (...)



    Conforme se verifica do agravo interposto, a parte deixou de impugnar todos os fundamentos da decisão acima colacionada, quais sejam, o não conhecimento do habeas corpus, pois substitutivo de recurso próprio, bem como pelo fato de estar a decisão do Tribunal de origem de acordo com a jurisprudência desta Corte. 



    A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, segundo a qual é inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Ademais, no caso em apreço, além da parte apenas ter repisado as alegações trazidas em sede de habeas corpus, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    É nesse sentido o entendimento da Corte: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA A ESTADUAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS JÁ PRATICADOS. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. I - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a decretação da incompetência absoluta da Justiça Federal, com o envio dos autos à Justiça Estadual, sem a prévia declaração da nulidade dos atos já praticados, tendo em vista a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais pelo juízo competente. II - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos da Súmula n. 182, STJ. III - In casu, o agravante não demonstrou que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso, ou, ainda, que houve mudança da jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no REsp n. 1.988.117/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) (Grifo acrescido) 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Portanto, registro que as matérias trazidas nestes autos - a instauração de incidente de insanidade mental e o redimensionamento da pena com a consequente fixação de regime de pena mais brando - não foram debatidas no ato dito coator. 



    Desse modo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente